Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713088-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIO CEZAR VILLALBA E SILVA RECORRIDA: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PARTE E ADVOGADO. BASE DE CÁLCULOS. TÍTULO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É pacífico na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a legitimidade para a discussão acerca dos honorários advocatícios sucumbência é concorrente, podendo ser realizada tanto pela parte como pelo Advogado. 2. O cumprimento de sentença deve observar estritamente o que se encontra decidido no título executivo judicial. 3. Se no título executivo judicial é clara a informação de que honorários sucumbenciais, no percentual de 20% sobre a condenação, tem como base de cálculo tão somente o valor dos danos morais, não se mostra possível, em sede de cumprimento de sentença, que o percentual também incida sobre o valor do proveito econômico da condenação referente à obrigação de fazer. A insatisfação da parte deveria ter sido resolvida em recurso próprio na fase do processo de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a decisão judicial que dá procedência aos pedidos de cumprimento da obrigação de fazer e da obrigação de pagar, deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações impostas à operadora de plano de saúde. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA , OAB/DF 45.892. II -O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023